Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711388-29.2024.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA MEIRE SILVA DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS BANCÁRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença a qual julgou improcedentes os pedidos da Ação Revisional de Contrato Bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem saber: (i) se há abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista nos contratos a gerar a restituição em dobro dos valores cobrados, bem assim o pagamento de indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em sede de julgamento repetitivo, o STJ definiu não haver ilegalidade na capitalização de juros, quando previamente pactuada (REsp 973827/RS), exigindo a revisão das taxas de juros remuneratórios comprovação de efetiva abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS). 3.1. Assim, em regra, os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão, pressupondo a demonstração cabal da abusividade a revelar desvantagem exagerada do consumidor, situação inexistente nos autos. 3.2. Do mesmo modo, impende ressaltar não existir preceito legal determinando às instituições financeiras a obrigação de limitar as taxas de juros remuneratórios à simples média aritmética daquelas praticadas pelo mercado. 3.3. A taxa média incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco, constituindo em referencial, não pode ser considerada como limite. 3.4. Na hipótese, em consonância com a norma e o entendimento jurisprudencial consolidado, a capitalização mensal dos juros e as taxas de juros remuneratórios estão claras e expressamente previstas. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão, pressupondo a demonstração cabal da abusividade a revelar desvantagem exagerada do consumidor, situação inexistente nos autos”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004; Jurisprudência relevante citada: Súmula 539 do STJ; Resp. 1061530/RS, Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, DJe 10/03/2009; AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 10/3/2021; AgInt no AREsp 1844716/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 16/12/2021. A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso V, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a análise pormenorizada dos contratos revelaria a prática sistemática de imposição de encargos desproporcionais, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da abusividade contratual e pela devolução em dobro dos valores indevidamente pagos. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ DE ASSIS ROSA, OAB/DF 75.281-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, inciso V, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo lastreado no invocado dissídio interpretativo, pois “(...) a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.711.497/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 79573665. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18